Tribunal: STF
Processo: AI 264579
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/92 – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO E CONTROLE DO ERÁRIO ESTADUAL (GECE) – VANTAGEM DE CARÁTER GERAL – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO DO ESTADO IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DOS SERVIDORES INATIVOS PROVIDO.